Tribunal: TJSP
Processo: 0107250-45.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Segundo julgamento, em virtude de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo em Recurso Especial. Apelação Cível. Ação de Cobrança. CDB. Expurgo inflacionário. Recurso da autora não conhecido e não provido o da ré. Oposição desta última. Competência interna. Afastamento do eminente Desembargador Relator, em virtude de ter passado a

Ementa:
Embargos de Declaração. Segundo julgamento, em virtude de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo em Recurso Especial. Apelação Cível. Ação de Cobrança. CDB. Expurgo inflacionário. Recurso da autora não conhecido e não provido o da ré. Oposição desta última. Competência interna. Afastamento do eminente Desembargador Relator, em virtude de ter passado a integrar a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos da Resolução no 795/2018. Juiz certo de Embargos de Declaração "O revisor ou o segundo juiz, conforme o caso, ou o seguinte na ordem de antiguidade". Artigo 109, § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Declino da atuação de Relator destes Embargos de Declaração, por imposição Regimental deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após as retificações cabíveis no sistema informatizado de dados deste Egrégio Tribunal e no Distribuidor, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador que atuou como 3o Juiz, uma vez que o eminente Desembargador Revisor (2o Juiz) dos v. acórdãos da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração, respectivamente, não mais integra esta E. 23a Câmara da Seção de Direito Privado.